Tribunal: CARF
Processo: 10140.904026/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.904026/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.463 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
EGELTE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVA MENSAL. PARCELAMENTO. MULTA E JUROS DE
MORA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE SOBRE DÉBITOS DE
ESTIMATIVA.
Os valores devidos mensalmente a título de estimativa de IRPJ e CSLL,
consoante disposto no art. 2o. da lei no. 9.430, de 1996, são débitos decorrentes
da sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL estabelecida pelo referido
dispositivo e, assim, sujeitos à incidência da multa e juros de mora quando
extintos após o vencimento, na forma prevista pelo art. 61 da mesma Lei no.
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.904026/2012-20
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 04-
48.521, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em 16 de maio de 2019, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“(...)
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório n°
094466862, emitido em 05/11/2014, referente ao Saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2009 demonstrado no PER/DCOMP no 37921.83912.160414.1.7.02-8305.
Valor pleiteado R$ 536.362,20, valor reconhecido R$ 430.464,00.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada em 14/11/2014, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 12/12/2014, na qual, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou suas razões de
discordância, alegando, em síntese (fls. 25), que o valor do direito creditório não
reconhecido se refere à multa de mora e juros, nos valores de R$ 86.092,80 e R$
19.801,02, por parcelamento em atraso das estimativas, acréscimos que poderiam ser
compensados conforme IN RFB no 1300, de 2012, art. 2° § 1°.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e reconheceu o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário de 2009.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“BREVE RELATO DOS FATOS
Trata-se de pedido de compensação formulado através do PER/DCOMP no
37921.83912.160414.1.7.02-8305 (PER/DCOMP de crédito), na qual se requer a
compensação de saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, decorrente
de apuração realizada por estimativa mensal, referente ao ano calendário de 2009.
Referida estimativa mensal foi recolhida de forma extemporânea, motivo pelo qual a
Recorrente formalizou o Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR, através do
Processo Administrativo no 12196-001429/2009-08 (fls. 29/32). Sobre esse ponto,
destaca-se que os valores parcelados foram integralmente recolhidos pela Recorrente.
Assim, os valores incluídos no referido parcelamento são discriminados da seguinte
forma:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Vale ressaltar que, por não ter recolhido as estimativas mensais de maneira antecipada,
referidos valores foram acrescidos de multa de mora e juros moratórios, nos termos da
legislação vigente.
Sobre esse aspecto, destaca-se que a inclusão dos juros moratórios e da multa moratória
é imposição realizada pela Administração Federal a qualquer contribuinte que pretenda
realizar o recolhimento de valores de forma extemporânea, independentemente da
natureza jurídica desses valores.
Sendo assim, após as imposições arbitradas pela Recorrida, os valores parcelados
alcançaram o montante de R$ 536.357,82 (quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e
cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), discriminados da seguinte forma:

Diante disso, vislumbrando a possibilidade de compensação da totalidade do crédito
referente do saldo negativo de IRPJ, identificado quando da apuração do referido
imposto no final do ano calendário de 2009, o PER/DCOMP foi formalizado no valor
de R$ 536.362,20 (quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte
centavos).
Vale ressaltar que a Instrução Normativa RFB no 1.300 de 2012 (IN 1300/12), vigente à
época do pleito compensatório, em seu artigo 2o, previa a possibilidade de restituição
pela Receita Federal do Brasil, inclusive dos valores recolhidos a título de multa e juros
moratórios.
Atualmente, referida IN 1.300/12 foi revogada pela IN no 1.717/2017 (e alterações),
mantendo o texto normativo, em relação a esse ponto, praticamente inalterado, senão
vejamos:
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf
ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - (...)
Parágrafo único. Poderão ser restituídas, também, as quantias recolhidas a
título de multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de
obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos
administrados pela RFB. – destaques nossos.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Pois bem! Apesar de a compensação ter sido realizada nos termos aqui expostos, para
seu espanto, a Recorrente foi surpreendida com o despacho decisório no 094466862,
emitido em 05/11/2014 (fls. 22), pela Delegacia da Receia Federal em Campo
Grande/MS, confirmando o direito creditório de apenas R$ 430.464,00 (quatrocentos e
trinta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).
Significa dizer que a Recorrida entendeu que o saldo negativo disponível da Recorrente
seria apenas aquele referente aos valores originários apurados por estimativa, incluídos
no parcelamento.
Como se nota, da totalidade do crédito (R$ 536.362,20), a Recorrida reconheceu a
disponibilidade apenas do valor originário de (R$ 430.464,00) que fora incluído no
parcelamento, deixando de reconhecer o crédito no valor de R$ 105.893,85 (cento e
cinto mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), correspondente à
somatória dos juros moratórios (R$ 19.801,02) e da multa de mora (R$ 86.092,80).
Deste modo, considerando a homologação parcial do crédito compensado, a Recorrente
foi intimada a recolher a quantia de R$ 61.852,16 (sessenta e um mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) referente aos créditos que teriam sido
indevidamente compensados.
Irresignada com a decisão proferida, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 24/53), sendo rejeitada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS.
Na decisão proferida (fls. 72/74), em síntese, o Douto Julgador entendeu que não seria
possível a compensação da multa e dos juros moratórios.
O trecho a seguir transcrito resume bem o posicionamento adotado:
“(...) A estimativa devida, paga pontualmente ou com mora, integra o possível
saldo negativo passível de restituição ou compensação, pelo seu valor original.
Os acréscimos moratórios, por sua vez, não integram o saldo negativo, por não
constituírem um adiantamento do valor devido anualmente, mas sim uma
compensação pelo seu não recolhimento no prazo”.
Contudo, referida decisão, com a devida vênia, não merece prosperar.
Isso porque, a aplicação da multa e dos juros moratórios em recolhimento de estimativas
mensais (antecipações), ainda que de forma extemporânea, traduz em verdadeira
arbitrariedade perpetrada pelo Fisco Federal, viciando o ato desde a sua concepção,
conforme será demonstrado a seguir.
Em suma, esses são os fatos.
DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO LANÇAMENTO PELO CARF – MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA
No caso em tela, conforme será melhor abordado a seguir, estamos diante de evidente
vício no lançamento tributário.
Assim, considerando que o controle de legalidade do lançamento constitui matéria de
ordem pública, imperioso o seu enfrentamento em qualquer instância administrativa.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Nesses termos, o próprio CARF possui jurisprudência consolidada sobre o tema, veja-se
recente decisão: (...)
Deste modo, existindo nulidade no lançamento realizado, sobretudo no que se refere à
multa e juros moratórios incidentes sobre os valores recolhidos por estimativa mensal
de IRPJ e CSLL (o que será comprovado a seguir) e, mesmo que tais alegações não
tenham sido trazidas na discussão de origem, imperioso se faz o reconhecimento e
análise da matéria nessa instância administrativa, por se tratar de matéria de ordem
pública.
DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS
Como exposto, os valores glosados pela Recorrida correspondem aos valores impostos
pela própria Administração Tributária, a título de multa e juros moratórios, aplicados
nos casos de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ (e de CSLL).
Como se sabe, a possibilidade de recolhimento de estimativas mensais do IRPJ está
prevista no artigo 2o, caput, da Lei Federal no 9.430/1996, que assim prescreve: (...)
Melhor dizendo, a legislação prevê a possibilidade do contribuinte, sujeito à apuração
do lucro real em bases anuais, adiantar o recolhimento do imposto no curso do ano
calendário, através da aplicação de uma alíquota sobre o lucro mensal estimado.
Sobre esse ponto, destaca-se que as bases utilizadas para a identificação do lucro mensal
estimado não compõem o lucro real, que será apurado somente no dia 31 de dezembro
de cada ano (final do ano calendário).
Assim, ao final de cada ano, o contribuinte, sujeito à apuração com base no lucro real,
desconta do imposto anual apurado em 31 de dezembro os valores que foram recolhidos
mês a mês com base na estimativa mensal.
Como se nota, as referidas estimativas caracterizam-se apenas como um adiantamento
dos valores, sendo certo que o fato imponível do tributo ocorre apenas em 31/12 de
cada ano, momento em que ocorrerá a efetiva apuração do tributo e a identificação do
montante tributável.
A esse respeito, o próprio CARF possui entendimento consolidado sobre a data de
ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, veja-se:
“A referência feita pelo acórdão recorrido ao dia "1o de janeiro do ano seguinte ao ano
calendário alvo de apuração", no caso do IRPJ e da CSLL, nada mais é que o resultado
prático da aplicação do art. 150, §4o, do CTN, uma vez que o período de apuração dos
referidos tributos se encerra no último dia do ano, em 31 de dezembro (momento em
que ocorre o fato gerador)“. (...)
Diante disso, considerando que o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre somente em
31 de dezembro de cada ano, se faz necessário identificar qual é a natureza jurídica
dos recolhimentos realizados com base nas estimativas mensais.
A priori, é notório que os referidos recolhimentos mensais possuem tratativa diversa da
que recebe o recolhimento dos tributos, pois constituem mera “antecipação de
recolhimento”.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Nesse sentido, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), através do
Parecer PGFN no 88/2014, reconheceu a natureza jurídica do recolhimento realizado
por estimativa mensal como sendo distinta daquela atribuída aos tributos.
Tal fato se comprova, pela impossibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União dos
valores apurados mensalmente por estimativa e não pagos, a título de antecipação do
IRPJ e da CSLL, diante da ausência de certeza e liquidez desses valores.
Para que não paire dúvida, extrai-se trecho do citado Parecer da PGFN: (...)
Como se depreende da análise do citado Parecer, a própria PGFN reconhece a
impossibilidade de cobrança das estimativas mensais, dada a sua natureza jurídica de
“mera antecipação”.
Portanto, o recolhimento realizado a título de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
possui caráter de simples técnica arrecadatória, não podendo ser-lhe atribuído,
características próprias de tributo.
Assim, resta evidente que a mera antecipação do recolhimento do tributo não pode
possuir a mesma natureza jurídica da que confere o efetivo recolhimento do tributo,
após a sua apuração realizada em 31 de dezembro de cada ano.
Por consequência, sendo de naturezas distintas, não se pode aplicar o mesmo
regramento normativo!
Sendo assim, resta estabelecida a premissa de que os recolhimentos mensais efetuados
com base nas estimativas possuem natureza jurídica distinta do efetivo recolhimento do
tributo, quando da ocorrência do fato imponível.
Considerando isso, vale trazer à baila o preceito normativo autorizador da aplicação das
multas e juros moratórios sobre os valores decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na
legislação de regência, veja-se: (...)
Como se percebe, a legislador ordinário introduziu a incidência da multa e dos juros
moratórios para os casos de recolhimento de tributos e contribuições recolhidos fora dos
prazos previstos nas legislações específicas.
Ou seja, diante do dispositivo destacado, somente ocorrerá a subsunção do fato à norma
quando se tratar de “tributos” (acepção em que se incluem as contribuições).
Sendo assim, vale a reflexão: se a própria PGFN, órgão responsável pela cobrança de
créditos tributários, não permite que as estimativas sejam inscritas em dívida ativa da
União, diante a da incerteza e iliquidez dos valores, como explicar a incidência da multa
e dos juros moratórios sobre esses valores?
Note-se que pela natureza jurídica das antecipações recolhidas pelos contribuintes
através das estimativas mensais, carece de validade a aplicação da multa e dos juros
moratórios, aplicados com base em dispositivos que são específicos para tributos.
A esse respeito, no que se refere às antecipações dos recolhimentos realizadas por
estimativa e de forma extemporânea, resta evidente que não há qualquer normativa que
faça incidir a multa e os juros moratórios.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Ademais, tratando-se de antecipação, por óbvio, não há que se falar em multa,
tampouco juros moratórios.
Para que não paire qualquer dúvida, o próprio CARF tem decidido pela impossibilidade
de aplicação de multa e juros moratórios em caso de recolhimento extemporâneo (ou a
menor) das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL. (...)
Assim, caso a referida cobrança se perfaça, estaríamos diante de grave infringência ao
princípio da legalidade da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição
Federal, que estabelece que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (...)”.
Em outras palavras, por dedução lógica e subsunção legislativa, resta caracterizado o
recolhimento indevido aos cofres públicos, motivo pelo qual, poderá ser requerida a
sua restituição/compensação, nos termos do artigo 2o, da IN no 1717/2017 (e alterações).
DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE
RECOLHIDO
Como exposto alhures, por ausência de previsão legal para a imposição da multa e dos
juros moratórios e, considerando o recolhimento efetuado pela Recorrente a esse título,
resta evidente que está-se diante de valores recolhidos de forma indevida ao Erário
Federal.
Nestes termos, a Instrução Normativa no 1.717/2017 (e alterações), que revogou a IN no
1.300/2012, em seu artigo 2o, não deixa qualquer dúvida sobre a possibilidade de
restituição/compensação desses valores, mesmo se tratando de multa e juros moratórios.
(...)
Sendo assim, considerando a indevida exigência de multa e juros moratórios sobre os
valores recolhidos com base nas estimativas mensais e, considerando o recolhimento
efetuado pela Recorrente, não restam dúvidas de se trata de recolhimento indevido,
passível de restituição/compensação, nos termos da legislação vigente.
DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO/INJUSTIFICADO DA UNIÃO FEDERAL
Demonstrada a cobrança indevida de multa e juros moratórios em face dos valores
recolhidos com base nas estimativas mensais, caso a r. decisão recorrida seja mantida e
os referidos valores recolhidos não sejam restituídos à Recorrente, estar-se-á diante de
evidente enriquecimento ilícito da União Federal, bem como de grave infringência ao
direito de propriedade, insculpido no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal,
vejamos: (...)
No caso em tela, a compensação dos valores recolhidos indevidamente aos cofres
públicos é plenamente possível, para que não ocorra o enriquecimento ilícito da União
Federal.
Portanto, por mais esse motivo, o presente Recurso merece ser julgado integralmente
procedente.
DO PEDIDO
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a Recorrente espera e requer que os argumentos
apresentados aos autos sejam devidamente analisados para o fim de ser dado
INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, especialmente para
reformar a r. decisão recorrida e:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

a) Reconhecer a ausência de fundamentação legal para a aplicação da multa de
mora e dos juros moratórios no recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL. Por consequência, reconhecer a condição de recolhimento indevido da
multa e dos juros moratórios objeto de compensação.
b) Reconhecer e deferir a compensação realizada, do valor originário de R$
105.893,85 (cento e cinto mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e dois
centavos), referente à multa e juros moratórios aplicados em face do
recolhimento efetuado com base nas estimativas mensais do IRPJ e da CSLL.
Vale frisar que tal medida se torna necessária, visto que, caso persista a incidência de
multa e dos juros moratórios sobre os valores recolhidos com base nas estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, restará configurada grave infringência ao princípio
constitucional da legalidade da administra pública, bem como incorrerá em notório
enriquecimento ilícito da União, o que não pode prevalecer.
Por fim, requer que todas as notificações e intimações sejam feitas em nome da
Recorrente, no endereço à Rua Joaquim Murtinho, no 3.339, Bairro Tiradentes, Campo
Grande/MS, EM NOME DO SR. DANIEL AUGUSTO MARINHO, que a esta
subscreve, sob pena de nulidade.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Preliminarmente – Alegação de Nulidade
De forma preliminar, aduz a Recorrente que, pela ausência de fundamentação
legal para a aplicação da multa de mora e dos juros moratórios no recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, a decisão estaria eivada nulidade. Contudo, razão não lhe assiste por a
conduta adotada pelas autoridades administrativas encontram respaldo legal na legislação de
regência, conforme será explicado adiante.
Outrossim, o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Em verdade, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Está claro que as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ademais, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. Logo, a proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
No mérito.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de direito creditório
referente ao Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2009 demonstrado no PER/DCOMP
no 37921.83912.160414.1.7.02-8305, no valor de R$ 536.362,20. Mediante despacho decisório
foi reconhecido o montante de R$ 430.464,00.
Destarte, o valor do direito creditório não reconhecido refere-se à multa de mora e
juros, nos valores de R$ 86.092,80 e R$ 19.801,02, por parcelamento em atraso das estimativas,
acréscimos que, de acordo com a Recorrente, poderiam ser compensados conforme IN RFB no
1300, de 2012, art. 2° § 1°.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
MULTA DE MORA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE ESTIMATIVAS EM
ATRASO
O cerne do litígio reside em uma questão de direito, qual seja, se a multa e juros de
mora incidentes sobre o valor da estimativa parcelada pode integrar o saldo negativo do
imposto ou a contribuição.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Adiante-se que não pode e que o dispositivo normativo invocado pelo contribuinte
refere-se à possibilidade de compensação de multa e juros incidentes sobre pagamentos
indevidos ou a maior.
A estimativa devida, paga pontualmente ou com mora, integra o possível saldo negativo
passível de restituição ou compensação, pelo seu valor original.
Os acréscimos moratórios, por sua vez, não integram o saldo negativo, por não
constituírem um adiantamento do valor devido anualmente, mas sim uma compensação
pelo seu não recolhimento no prazo.
A leitura do dispositivo normativo deixa bem claro que são passíveis de restituição
apenas os juros e multa de mora incidentes sobre recolhimentos indevidos (sublinhado):
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento; ou III - reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses mencionadas nos
incisos I a III, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios
previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias
relativas aos tributos administrados pela RFB.
Assim, a menos que houvesse ocorrido o parcelamento de estimativas indevidas, o que
não é o caso, não há como os acréscimos por mora integrarem o saldo negativo”.
Por outro lado, a Recorrente, em suma, alegou que a mera antecipação do
recolhimento do tributo (estimativa) não possui a mesma natureza jurídica do efetivo
recolhimento do tributo, após a sua apuração realizada em 31 de dezembro de cada ano. Logo,
sendo de naturezas distintas, não se poderia aplicar o mesmo regramento normativo e, por
consequência, não seria possível a aplicação da multa de mora e dos juros moratórios no
recolhimento de forma extemporânea das estimativas mensais de IRPJ e CSLL. E uma vez
aplicados, como no caso em voga, imperioso seria o reconhecimento da condição de
recolhimento indevido da multa e dos juros moratórios que deveriam compor o saldo negativo e
ser objeto da compensação pleiteada.
De fato, devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores
correspondentes aos valores de estimativa incluídos em parcelamento ainda não concluído no
momento da análise do crédito, consoante enunciado da Súmula CARF no 177. Isso não se nega
tanto é que houve o total reconhecimento do direito creditório neste tocante.
Porém, contrariamente ao alegado pela Recorrente, me posiciono pela necessidade
de incidência de multa e juros de mora sobre as estimativas parceladas, pois como bem constou
na decisão de piso “os acréscimos moratórios, por sua vez, não integram o saldo negativo, por
não constituírem um adiantamento do valor devido anualmente, mas sim uma compensação pelo
seu não recolhimento no prazo”.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Afinal, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 3/12/2018 a
natureza jurídica dos valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação,
como afirmado pela Recorrente, e passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela
confissão de dívida em Per/DComp e/ou parcelamento.
Assim, é que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo
estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma
vez que pode ser exigido como tributo devido. E uma vez quitada extemporaneamente via
parcelamento, nos termos da legislação de regência é legal a cobrança de multa e juros de mora
sobre as estimativas parceladas.
Não há, pois, se falar em ausência de fundamentação legal para a aplicação da
multa de mora e dos juros moratórios no recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
como quis fazer parecer a Recorrente ou no cabimento do disposto na IN no 1717/2017, esta
última por ausência de subsunção da norma ao fato sob análise, visto aplica-se somente em se
tratando de juros e multa de mora incidentes sobre recolhimentos indevidos.
Ora, os parágrafo 1 e 3o do referido art. 61 da Lei no. 9.430, de 1996, expressamente
estabelecem a incidência da multa de mora a partir do vencimento do prazo para recolhimento do
débito de estimativa em atraso. Senão veja-se.
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010). (grifou-se)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento. (grifou-se)
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Portanto, caso de pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL efetuado
fora do prazo, incide a regra geral aplicável a todos os tributos constante, como dito da Lei no
9.430/96, em seu art. 61, já a natureza daquelas transmuta-se de antecipação para ser crédito
tributário constituído via confissão de dívida em parcelamento ou em declaração de
compensação.
Desta feita, os acréscimos moratórios, incidentes sobre o valor da estimativa
parcelada, por sua vez, não integram o saldo negativo de IRPJ e CSLL, por não constituírem
um adiantamento do valor devido anualmente, mas sim uma compensação pelo seu não
recolhimento no prazo. Não se confirma, então, a suposta infringência ao princípio constitucional
da legalidade da administra pública ou qualquer enriquecimento ilícito da União, como
argumentou a Recorrente, não restando qualquer direito creditório a ser reconhecido no caso
analisado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.463 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904026/2012-20

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Por fim, a Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores. No entanto, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do CARF por meio da
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 113
DF CARF MF
Original